Tribunal: TJPA
Processo: 0812097-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812097-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAULYSON JORGE DA COSTA SALES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812097-66.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO
, OAB/PA Nº 21.422

PACIENTE: RAULYSON JORGE DA COSTA SALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 217-A, §1º C/C 226, II, 71 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO DA VÍTIMA, SENDO ESTA COM DEFICIÊNCIA MENTAL EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL).

1.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE TRÊS MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 10/11/2022. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de setembro de 2022 e término no dia 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 22 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAULYSON JORGE DA COSTA SALES,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800105-40.2021.8.14.0131, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado pelo tio da vítima, sendo esta com deficiência mental em continuidade delitiva e concurso material.

Narra o impetrante (fls. 03/08, ID nº 10811731),
que o paciente está preso desde o dia 07/06/2022. Em 19/08/2022, a defesa do acusado requereu o relaxamento da prisão preventiva do
acusado em razão da demora no regular andamento do feito, uma vez que até aquela data
não

tinha

ocorrido

o

recebimento

da

denúncia,

sequer a

citação

do

acusado

e nem
designação de audiência.

Assim

sendo,

diante

dos

equívocos

na

distribuição

e

tramitação

processual

que
acarretaram no prolongamento do acusado no cárcere, bem como ensejou na demora excessiva no
objetivo principal

do processo,

ou

seja,

a

devida formação

da culpa,

configurado

está

o
constrangimento ilegal da prisão do ora paciente, razão pela qual o decreto preventivo não se sustenta, merecendo o ora requerente responder as acusações em liberdade.

Caso não se entenda pela liberdade plena do acusado, pleiteia-se
que seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
mesmo diploma legal.

Pugna-se ainda, a concessão da liminar, posto que presentes os requisitos autorizadores,

periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

Deneguei
a liminar às fls. 39/40, ID nº 10815389, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

48/50, ID nº 10911591), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: Segundo consta na denúncia, no dia 10/05/2022, o Sr. José André Santiago de Sousa, compareceu em sede policial para relatar que, no dia 09/05/2022, tomou conhecimento de que sua filha, a menor Maria Andreia Costa de Sousa, nascida em 12/09/2007, teria sido abusada sexualmente, desde os 09 anos de idade, pelo nacional RAULYSON JORGE DA COSTA SALES, seu padrinho e tio por afinidade.

Pelo que consta, o denunciado aproveitou-se da relação de confiança que possuía com a família da vítima que, inclusive, o escolheu para ser padrinho de Maria Andreia, que desde a infância demanda cuidados, por epilepsia.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: O motivo da decretação da prisão foi a garantia da ordem pública em virtude da gravidade do delito por ele praticado e
modus operandi,
por conveniência da instrução processual uma vez que coagiu a vítima a negar os abusos sexuais, a ameaçando que em caso de denúncia mataria seu pai.

O paciente foi preso preventivamente em 07/06/2022. A denúncia foi oferecida no dia 21/07/2022, tendo sido recebida em 23/08/2022, momento em que foi reanalisada a prisão cautelar do acusado.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo:
A ação penal está em curso, seguindo seu trâmite regular, nesse momento aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento que ocorrerá no dia 10/11/2022, às 10:00 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 73/76, ID nº 10953875), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dra. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
medidas cautelares diversas da prisão, e, o excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

PROCESSO

PENAL.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS.
MEDIDAS

CAUTELARES

DIVERSAS.

IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM
DENEGADA
.

(...)

4.

Mostra-se

indevida

a

aplicação

de

medidas
cautelares

diversas

da

prisão,

quando

a

segregação

se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

HABEAS

CORPUS.

PROCESSO

PENAL.

PRISÃO

PREVENTIVA.
MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. NECESSIDADE

DE

ASSEGURAR

A

APLICAÇÃO

DA

LEI

PENAL.

A
GRAVIDADE

CONCRETA

DA

CONDUTA

EVIDENCIADA

PELO

MODUS
OPERANDI. ORDEM DENEGADA
. (...) 3.

Presentes os pressupostos e
requisitos da prisão preventiva, sob as égides constitucional e legal, incabível

falar-se

em

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da
prisão
.

(...).

(TJ-AM, Relator

(a):

Carla

Maria

Santos

dos

Reis;

Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; Data do julgamento:
19/07/2021).

No caso em apreço, devido à

gravidade concreta do delito imputado ao paciente
(estupro

de

vulnerável)
,

isso

não

ocorre,

sendo

insuficiente

qualquer

outra

medida
cautelar neste momento
, devendo ser mantida a prisão preventiva do coacto,

a fim de se
resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 03 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, estando aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/11/2022, às 10:00 horas.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA
.

Inexistência de desídia por parte do Poder
Judiciário

na

condução

da

ação

penal
.

Feito

com

regular
processamento

na

origem
.

Atuação

judiciária

dentro

dos

limites

da
razoabilidade
.

Constrangimento

ilegal

inexistente
.

Agravo

regimental
não provido
.
(HC 191344 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 24/02/2021).

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

HABEAS

CORPUS.

ESTUPRO.

PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

691/STF.

AGRAVO

REGIMENTAL
DESPROVIDO
. (...) 3.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de
prazo

não

resulta

de

um

critério

aritmético,

mas

de

uma

aferição
realizada

pelo

julgador,

à

luz

dos

princípios

da

razoabilidade

e
proporcionalidade,

levando

em

conta

as

peculiaridades

do

caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

(...).

5.

Agravo

regimental

desprovido.

(AgRg

no

HC
653.267/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 23/09/2022